Tribunal: TCU
Processo: 001.328/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) devido à não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município de Goianésia do Pará/PA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis os Srs. Rubens Cardoso do Nascimento e Luiz Afonso Desteffani e município de Goianésia do Pará/PA; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Itamar Cardoso do Nascimento; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Itamar Cardoso do Nascimento, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 14.322,00 26/2/2010 14.322,00 12/3/2010 14.322,00 14/4/2010 14.322,00 12/5/2010 14.322,00 18/6/2010 5.000,00 30/6/2010 14.322,00 14/7/2010 15.708,00 10/8/2010 5.500,00 20/8/2010 15.708,00 13/9/2010 15.708,00 18/10/2010 15.708,00 12/11/2010 5.700,00 7/12/2010 1.200,00 7/12/2010 15.708,00 31/12/2010 15.708,00 3/2/2011 9.4. aplicar ao Sr. Itamar Cardoso do Nascimento a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. em atendimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará.